Tribunal: TJSP
Processo: 2261611-72.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Advento de sentença penal condenatória. Apelação em liberdade. O advento de sentença penal condenatória, impondo pesada pena privativa de liberdade a ser inicialmente cumprida sob o regime prisional fechado, não favorece a situação processual do paciente que, desde antes, já se encontrava em prisão preventiva. Logo, não cabe assegurar-lhe o processamento de

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Advento de sentença penal condenatória. Apelação em liberdade. O advento de sentença penal condenatória, impondo pesada pena privativa de liberdade a ser inicialmente cumprida sob o regime prisional fechado, não favorece a situação processual do paciente que, desde antes, já se encontrava em prisão preventiva. Logo, não cabe assegurar-lhe o processamento de recurso de apelação em liberdade.